Tribunal: STJ
Processo: 0226543-28.2025.3.00.0000
Classe: REVISãO CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6584 - SP(2025/0226543-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EMILIO BIZON NETO
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO
o,
ART. 1
I, DECRETO-
. DESCABIMENTO DA AÇÃO PARA JULGAR
LEI 201/1967
QUESTÕES
NÃO
EXAMINADAS
POR
ESTA
CORTE
SUPERIOR. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente revisão
criminal com fundamento no
XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça (RISTJ), em razão do descabimento da ação para julgar questões
não examinadas por esta Corte Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a revisão criminal para
julgar questões não examinadas no mérito por esta Corte Superior, e se é possível a
concessão de
de ofício como forma de burlar a inadmissão da revisão
habeas corpus
criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de revisões
criminais é restrita às questões examinadas no mérito por esta Corte Superior,
conforme o
alínea "e", da Constituição Federal e o
do
art. 105, inciso I,
art. 240
Regimento Interno do STJ.
4. O conhecimento da revisão criminal como se
fosse, encontra óbice
habeas corpus
na impossibilidade de o STJ conceder a ordem contra decisão proferida por membro
da própria Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de revisões

criminais cinge-se às questões examinadas no mérito por esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56729895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b4bd578-5072-42c1-8e8d-02d62bcd261c

2. A concessão de
de ofício deve ser realizada por iniciativa própria dos
habeas corpus
Tribunais, quando constatada, de plano, flagrante ilegalidade, sendo descabida sua

formulação como forma de burlar a inadmissão da revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 621;
art. 240.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
5.650/RS,
julgado em
DJe de

24/8/2022,
31/8/2022; STJ, AgRg na RvCr n.
de minha
5.599/DF,
relatoria, Terceira Seção, DJe de 14/5/2021; STJ, AgRg na RvCr
Rel. Min.
5.583/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe
STJ, AgRg na RvCr
12/3/2021;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe
STJ,
4.997/DF,
20/8/2019;
AgRg na
RvCr n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
5.740/RS,
3/4/2023;
AgRg na RvCr n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
4.969/DF,
Seção, DJe de 1o/7/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca
e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56729895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b4bd578-5072-42c1-8e8d-02d62bcd261c

AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6584 - SP(2025/0226543-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EMILIO BIZON NETO
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO
o,
ART. 1
I, DECRETO-
. DESCABIMENTO DA AÇÃO PARA JULGAR
LEI 201/1967
QUESTÕES
NÃO
EXAMINADAS
POR
ESTA
CORTE
SUPERIOR. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente revisão
criminal com fundamento no
XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça (RISTJ), em razão do descabimento da ação para julgar questões
não examinadas por esta Corte Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a revisão criminal para
julgar questões não examinadas no mérito por esta Corte Superior, e se é possível a
concessão de
de ofício como forma de burlar a inadmissão da revisão
habeas corpus
criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de revisões
criminais é restrita às questões examinadas no mérito por esta Corte Superior,
conforme o
alínea "e", da Constituição Federal e o
do
art. 105, inciso I,
art. 240
Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA56399822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/05/2026 11:18:49
Código de Controle do Documento: 2fd7b20f-0197-4952-9e48-0a88c27b7249

4. O conhecimento da revisão criminal como se
fosse, encontra óbice
habeas corpus
na impossibilidade de o STJ conceder a ordem contra decisão proferida por membro
da própria Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de revisões

criminais cinge-se às questões examinadas no mérito por esta Corte Superior.
2. A concessão de
de ofício deve ser realizada por iniciativa própria dos
habeas corpus
Tribunais, quando constatada, de plano, flagrante ilegalidade, sendo descabida sua

formulação como forma de burlar a inadmissão da revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 621;
art. 240.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
5.650/RS,
julgado em
DJe de

24/8/2022,
31/8/2022; STJ, AgRg na RvCr n.
de minha
5.599/DF,
relatoria, Terceira Seção, DJe de 14/5/2021; STJ, AgRg na RvCr
Rel. Min.
5.583/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe
STJ, AgRg na RvCr
12/3/2021;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe
STJ,
4.997/DF,
20/8/2019;
AgRg na
RvCr n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
5.740/RS,
3/4/2023;
AgRg na RvCr n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
4.969/DF,
Seção, DJe de 1o/7/2019.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por EMILIO BIZON NETO contra
decisão de minha relatoria (fls.
), na qual indeferi liminarmente a revisão
159/163
criminal com fundamento no
XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça – RISTJ, em razão do descabimento da ação para julgar questões
não examinadas por esta Corte Superior.
Em suas razões recursais (fls.
), a defesa aduz enfrentamento da
168/177
prescrição pela Sexta Turma, ao alegar ausência de documentos suficientes para a
análise da matéria. Argumento inconsistente, segundo alega, porquanto nos autos
existia elementos suficientes para a análise da prescrição da pretensão punitiva.
Documento eletrônico VDA56399822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/05/2026 11:18:49
Código de Controle do Documento: 2fd7b20f-0197-4952-9e48-0a88c27b7249

Assevera ter ingressado com o pedido de reconhecimento da prescrição
perante o Juízo da Execução e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porém, o
pleito foi indeferido.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do presente
agravo a apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento ou pela
concessão de
de ofício.
habeas corpus,
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, no
prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativa à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma competente se pronuncie,
confirmando ou reformando a decisão.
Em que pese o esforço da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Conforme o
alínea "e", da Constituição Federal
art. 105, inciso I,
CF e
–
art. 240
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ, a esta Corte Superior
–
de Justiça cabe analisar somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
próprios julgados. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DO ESTUPRO
DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A revisão criminal, como meio extraordinário de
impugnação e medida excepcional cabível apenas nas
situações expressamente previstas em lei, tem sua
utilização restringida justamente diante da existência da
coisa julgada. Assim, segundo a orientação desta Corte,
somente é cabível a revisão criminal quando as
questões objeto do pedido houverem sido examinadas
no recurso especial.
2. Logo, as alegações relacionadas à não
intimação pessoal do réu em relação ao acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação proposto pelo
Ministério Público ou mesmo a pretendida a
desclassificação
do
delito
para
o
crime
de
importunação sexual não podem ser analisadas, visto
que não foram tratadas no recurso especial.
3. Ainda que considerássemos a possibilidade de
concessão de habeas corpus de ofício, isso não seria o
recomendado na espécie, visto que a inexistência de
intimação pessoal do acórdão de apelação não configura
ilegalidade. De fato, a intimação pessoal somente é exigida
Documento eletrônico VDA56399822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/05/2026 11:18:49
Código de Controle do Documento: 2fd7b20f-0197-4952-9e48-0a88c27b7249

para o réu preso e para ciência da sentença condenatória
e não se estende a decisões de segunda instância.
Precedentes.
4. O mesmo se diga quanto à pretendida
desclassificação para o delito de importunação sexual.
Pela dicção estabelecida em recurso repetitivo, a prática
de qualquer ato libidinoso, compreendido como aquele
destinado à satisfação da lascívia, com menor de 14 anos,
configura o delito de estupro de vulnerável.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg na RvCr n.
relator Ministro
5.650/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
24/8/2022,
31/8/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
I, II e III, DO
ART. 621,
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
-
CPP.
INADMISSIBILIDADE. ARESTO QUE NÃO ADENTROU
AO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E
PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRARIEDADE
AO TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO.
QUESTÃO
NÃO
LEVANTADA NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU
CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE A DIMINUIÇÃO DA
PENA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INEFICIENTE.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DE
MÉRITO.
INAPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A presente revisão criminal tem como
fundamento o
I, II e III, do CPP. Não houve a
art. 621,
aplicação da
, mas sim justificação da
Súmula n. 7/STJ
inadmissibilidade da revisão criminal porque o aresto
revisado não se imiscuiu no mérito da demanda ao aplicar
o referido óbice processual, sendo, ainda, incabível em
exame revisional para a mera reavaliação de fatos e
provas, casos que não configuram hipóteses de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos.
2. Este Tribunal tem o entendimento de que só
compete a ele o julgamento de revisão criminal quando
a questão objeto do pedido tiver sido aqui examinada,
o que não ocorreu em nenhuma das hipóteses
elencadas no pedido revisional.
3. A argumentação apresentada não autoriza o
ajuizamento da revisão criminal pelo inciso III do art. 621
do Código de Processo Penal, pois não se está a falar em
descoberta de novas provas, posteriores à sentença, de
inocência do acusado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial da pena.
4. Quanto à dosimetria, não há fundamentação
concreta apta a autorizar o conhecimento do recurso, seja
porque o revisionante deixou de argumentar qual seria a
violação específica, seja porque não está literalmente
dentro das hipóteses descritas nos incisos do
do
art. 621
Código de Processo Penal. "Embora seja possível rever a
dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do
pleito revisional é prática excepcional, somente justificada
Documento eletrônico VDA56399822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/05/2026 11:18:49
Código de Controle do Documento: 2fd7b20f-0197-4952-9e48-0a88c27b7249

quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à
evidência dos autos" (AgRg no
,
AREsp n. 734.052/MS
QUINTA TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe de
.
16/12/2015)
5. "A revisão criminal não pode ser utilizada para
que a parte, a qualquer tempo, busque novamente
rediscutir questões de mérito, por mera irresignação
quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja,
no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto
probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a
"
quo (AgRg na RvCr
Rel. Ministro RIBEIRO
4.730/CE,
DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
14/9/2020)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na RvCr n.
de minha relatoria,
5.599/DF,
Terceira Seção, DJe de
)
14/5/2021.
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.
DECISÃO DE RELATOR QUE CONHECEU APENAS EM
PARTE DA REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO REVISIONAL
RELACIONADO À ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE DO
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUE NÃO
CHEGOU A SER EXAMINADO, NO MÉRITO, NO
JULGADO RESCINDENDO, POR TER ENCONTRADO
ÓBICE NA
. COMPETÊNCIA DO
SÚMULA 7/STJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONHECER DA
REVISÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO AO TEMA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Interpretando o
I, "e", da Constituição
art. 105,
Federal, a Terceira Seção desta Corte assentou que
somente atrairá a competência desta Corte o pedido
revisional a respeito de questão que tiver sido apreciada,
no mérito, por este Tribunal em sede de recurso especial.
Precedentes.
2. Se o pleito de absolvição formulado pela
defesa não chegou a ser conhecido por esta Corte, em
agravo em recurso especial, por encontrar óbice no
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, não lhe caberá
conhecer de revisão criminal que ataca tema que
jamais chegou a enfrentar, cabendo à parte dirigir o
pedido revisional ao Tribunal de Justiça.
3. O não conhecimento de revisão criminal em
relação a questão que não chegou a ser examinada, no
mérito, por esta Corte não corresponde a negativa de
acesso à justiça, pois a questão poderá ser objeto de
pedido de revisão criminal perante o Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg na RvCr n.
relator Ministro Reynaldo
5.583/DF,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
)
12/3/2021.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO
LIMINAR. DOSIMETRIA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA E
PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NO
JULGADO
RESCINDENDO.INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça
em tema de revisão criminal, salvo hipótese de
condenação em ação originária, é restrita à questão
federal posta no recurso especial (art. 240 do RISTJ).
Documento eletrônico VDA56399822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/05/2026 11:18:49
Código de Controle do Documento: 2fd7b20f-0197-4952-9e48-0a88c27b7249

2. No âmbito deste Superior Tribunal, o recurso do
ora requerente não foi provido, em razão da incidência das
Súmulas 7 e 83 desta Corte, bem como da
.
Súmula 284/STF
3. Hipótese em que os temas suscitados na
revisional (dosimetria, substituição da pena e
prescrição) não foram examinados na decisão que
negou provimento ao agravo em recurso especial.
4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no
sentido de ser inadmissível revisão criminal na hipótese de
a matéria suscitada não coincidir com aquela versada no
julgado que se busca rescindir, nos termos do
do
art. 240
RISTJ.5. Agravo regimental não provido.
(AgRg na RvCr n.
relator Ministro Ribeiro
4.997/DF,
Dantas, Terceira Seção, DJe de
)
20/8/2019.
Como se vê, é firme a jurisprudência no sentido de que a competência do STJ
para julgamento de revisões criminais cinge-se às questões examinadas por esta Corte
Superior.
No caso em análise, a pretensão de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva suscitada nos embargos de declaração não foi examinada pela
Sexta Turma em razão da impossibilidade, em sede de recurso especial, da análise do
conjunto fático-probatório a fim de verificar a data do saque da cártula e proceder ao
cálculo da prescrição, conforme se vê à fl. 30 da presente ação revisional.
Assim, é manifesta a inadmissibilidade da revisão criminal.
De outra parte, no que diz respeito ao pedido de concessão de habeas corpus
de ofício, tal providência deve ser deferida por iniciativa própria dos Tribunais, quando
constatada flagrante ilegalidade, sendo descabida a formulação de tal pedido como
forma de burlar a inadmissão da revisão criminal inadmitida. Ademais, na espécie, o
conhecimento da revisão criminal como se
fosse, encontra óbice na
habeas corpus
impossibilidade de o STJ conceder a ordem contra decisão proferida por membro da
própria Corte. Sobre o tema, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL .
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do pedido revisional, por se tratar de
mera reiteração de tese já analisada definitivamente pelo
acórdão revisando, por irresignação com o provimento
jurisdicional.
2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no
§ 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 259,
Documento eletrônico VDA56399822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/05/2026 11:18:49
Código de Controle do Documento: 2fd7b20f-0197-4952-9e48-0a88c27b7249

de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. Embora o
§ 2.o, do Código de
art. 654
Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão
de habeas corpus de ofício, "[t]al providência não se
presta como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido
deduzido em via de impugnação que não ultrapassou
os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n.
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
702.446/SC,
julgado em
DJe
.
15/3/2022,
22/3/2022)
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg na RvCr n.
relatora Ministra
5.740/RS,
Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
)
3/4/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PEDIDO DE
RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL
(ART.
215-A,
CP
-
). PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA
LEI 13.718/2018
NOS INCISOS DO
DO CPP. APLICAÇÃO DE
ART. 621
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS: COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DA LEP. SÚM.
ART. 66
611/STF.
HABEAS
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONCEDER
CORPUS DE OFÍCIO PARA REFORMAR DECISÃO DE
SEUS PRÓPRIOS ÓRGÃO JULGADORES.
1. A aplicação de lei penal mais benigna a
condenação já transitada em julgado não constitui uma das
hipóteses de cabimento da revisão criminal prevista no
do CPP. 2. Compete ao juízo das execuções a
art. 621
aplicação de lei penal mais benigna quando transitada em
julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n.
611 do STF e do artigo 66, I, da Lei de Execuções Penais.
Precedentes: AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 1.356.421/MG
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
HC
Rel.
04/12/2018,
14/12/2018;
292.155/MG,
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/11/2014;
EDcl no AgRg no HC
Rel. Ministro
278.698/SP,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 03/05/2016;
AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
391.901/MG,
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/08/2018;
RvC
Rel. Min. FRANCISCO REZEK, TRIBUNAL
5010/SP,
PLENO, DJ 14/12/01.
3. É inviável o conhecimento da revisão criminal
como habeas corpus ante a impossibilidade de
habeas corpus
concessão de
de ofício por qualquer
órgão julgador desta Corte contra atos dos próprios
membros do STJ, diante da expressa previsão
constitucional que atribui a competência, nesses
casos, ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes
desta Corte.
4. Ainda que, de regra, o fato de o apenado estar
em lugar incerto e não sabido inviabilize o início da
execução (arts. 674 do CPP e 105 da LEP), impedindo a
inauguração da competência do Juízo da execução para
Documento eletrônico VDA56399822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/05/2026 11:18:49
Código de Controle do Documento: 2fd7b20f-0197-4952-9e48-0a88c27b7249

novatio legis in mellius,
apreciar o pedido de aplicação de
na realidade, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido
que o prévio recolhimento à prisão pode configurar
condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito
dos
benefícios
da
execução,
sendo
devida,
excepcionalmente, a expedição da guia de execução,
independentemente do cumprimento do mandado de
prisão.
Precedentes do STF:
Relatora
HC-119.153/STF,
Ministra Carmen Lúcia, 2a Turma, DJe de
HC
6/6/2014;
Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de
150.556/SP,

Relator Ministro Edson
24/11/2017;
HC-147.377/STF,
Fachin, DJe de
e do STJ: HC
Rel.
6/9/2017
366.616/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
27/04/2017,
05/05/2017;
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
AREsp 445.578/RJ
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/03/2018,
e HC
Relator Ministro ANTONIO
03/04/2018
312.561/SP,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
Logo, nada impede o
19/05/2016,
13/06/2016.
condenado de requerer ao juízo da condenação a
expedição da guia de execução para fins de exame da
novatio legis in mellius
pretendida
, independentemente do
cumprimento do mandado de prisão.
5. De qualquer forma, sobre o tema meritório em
tela, tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a
impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de
vulnerável para o
-A do Código Penal, uma vez que
art. 215
referido tipo penal é praticado sem violência ou grave
ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A
do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência
ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.
Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ:
AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
491.481/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe
04/06/2019,
11/06/2019;
AgRg no
, Rel. Ministro ANTONIO
AREsp 1.168.566/SP
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
23/04/2019,
03/05/201;
REsp 1.761.248/MG
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
julgado em
DJe
e AgRg no
23/04/2019,
03/05/2019
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta
AREsp 1.361.865/MG
Turma, julgado em
DJe
Ressalva,
07/02/2019,
01/03/2019.
no ponto, do entendimento do Relator em sentido diverso.
Questão pendente de decisão na Primeira Turma do
colendo STF (HC
Rel. Min. Marco Aurélio,
134.591/SP,
Sessão de
voto-vista pendente do Min. Luiz
18/12/2018,
Fux - Informativo 928).
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg na RvCr n.
relator Ministro
4.969/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 1o/
)
7/2019.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56399822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/05/2026 11:18:49
Código de Controle do Documento: 2fd7b20f-0197-4952-9e48-0a88c27b7249

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg na RvCr 6.584 / SP
Número Registro: 2025/0226543-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015242920148260588 15242920148260588 23157664920248260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : EMILIO BIZON NETO
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALIOMAR MAPELLI
CORRÉU
: CARLOS ROBERTO GARCIA PATROCINIO
CORRÉU
: MÁRCIO JOSÉ MUNIZ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE RESPONSABILIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMILIO BIZON NETO
ADVOGADO : HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56707328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:16
Código de Controle do Documento: fbce908f-0370-4bbf-9d91-365b7d26269e

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes,
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:16
Código de Controle do Documento: fbce908f-0370-4bbf-9d91-365b7d26269e